Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O IPREV/DF, enquanto autarquia, tem personalidade jurídica própria e é o responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas.
2. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente.
3. As condenações judiciais que reconheçam obrigação de pagar devem levar à expedição de precatório em desfavor do IPREV/DF e apenas quando se verificar a insuficiência financeira desta autarquia é que o precatório poderá ser expedido em desfavor do Distrito Federal.
4. Recurso provido.